Tribunal: TJDFT
Processo: 0712063-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CÍVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INFILTRAÇÃO NA FACHADA. CULPA EXCLUSIVA NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 14.256,48 (quatorze mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos).
2. Na origem a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do recorrente a lhe pagar o valor de R$ 14.256,48 (quatorze mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos), a título de danos materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais), em reparação por danos morais. Narrou que, em agosto/2021, identificou marcas de umidade na parede do closet de seu quarto e fortes odores de mofo, os quais lhe causaram danos. Sustentou que, após vistoria técnica realizada em 23/08/2021, ficou constatado que as marcas de umidade eram oriundas de trincas de espessura fina no revestimento da pintura do local. Argumentou que o condomínio ficou responsável pela manutenção do rejunte da fachada. Afirmou que suportou gastos no valor de R$ 14.256,48 com reparos na parede, substituição do seu closet e higienização de suas roupas.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (IDs 42397226 e 42397227). Foram ofertadas contrarrazões (ID 42397232).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da existência de culpa exclusiva da recorrida e de nexo de causalidade. Em suas razões recursais, o recorrente alega que possui rigoroso cronograma de manutenção predial e que cumpriu a recomendação do laudo técnico. Afirma que a recorrida realizou obras em seu apartamento sem autorização do projeto, descumprindo normas internas do condomínio. Sustenta que o closet foi instalado em parede não recomendada e que a recorrida falta com a manutenção de seu apartamento. Requer a improcedência dos pedidos.
5. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza civil, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. Nesse contexto, a reparação de danos decorre da prática de ato ilícito, nos termos do art. 927 do Código Civil, o qual se caracteriza em razão de ação ou omissão que viole direito ou cause dano a outrem, conforme art. 186 do mesmo diploma legal.
6. No caso, o recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de culpa exclusiva da recorrida, capaz de romper o nexo de causalidade, uma vez que o parecer técnico de ID 42397072, pág.3/4, aponta a necessidade de manutenção do rejunte da fachada da parede que apresentou umidade, pelo condomínio recorrente. Tal fato indica falha de manutenção preventiva. O recorrente também não comprovou que os danos resultaram da ausência de selante ou mesmo da falta de manutenção por parte da recorrida, ônus a si atribuído nos termos do art. 373, II do CPC. Eventual descumprimento das normas internas do condomínio, com a realização de obra interna sem anuência da administração, por si só, não caracteriza a culpa exclusiva da recorrida, sobretudo quando essa obra não possui relação direta com os danos objetos da ação. A prova oral produzida nos autos, não se mostra capaz de atestar que os armários foram instalados em local inapropriado. O fato de o recorrente ter realizado manutenções anteriores na fachada do condomínio, de forma periódica, não é suficiente para afastar sua reponsabilidade pelos eventuais danos suportados pela autora.
7. Quanto ao valor da condenação, o recorrente deixou de apresentar impugnação específica em relação aos valores apresentados pela autora. Correta, portanto, a condenação do recorrente ao pagamento do valor de R$ 14.256,48 (quatorze mil duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e oito centavos).
8. Recurso conhecido e não provido.

9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.